Tribunal: CARF
Processo: 15588.720156/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720156/2021-67
ACÓRDÃO
3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SÚMULA CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Pelo princípio do livre convencimento motivado, o julgador não é obrigado
a apreciar todos os argumentos expostos pelo interessado, se há outro(s)
tanto(s) que fulmine(m) sua pretensão.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata. A caracterização de conduta dolosa não é
condição para a aplicação da referida multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
2
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Trata-se de contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público-Pasep, no total de R$ 1.611.138,34, conforme a Lei no 9.715 de
25/11/98, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de Transferências
Correntes e de Capital Recebidas.
Tudo, conforme Relatório Fiscal do Processo, fls.11/13.
IMPUGNAÇÃO
O Município autuado apresentou IMPUGNAÇÃO em relação aos Autos de
Infração, fls.436/470, asseverando, em apertada síntese, que:
1 – Preliminarmente, ocorreu cerceamento de seu direito de defesa, tendo em
vista que a fiscalização omitiu a fundamentação legal em que baseou o
lançamento, omitindo, também, a descrição da matéria tributável.
2 – Deveria ter feito constar, detalhadamente, somente os dispositivos legais que
teriam sido infringidos e não os que determinam a área de atuação da Receita
Federal do Brasil, como de fato ocorreu.
3 – Ficou o contraditório comprometido pela imprecisão da capitulação legal.
4 – No mérito, a exigência concretizada pela Receita Federal é abusiva, ilegal e
inconstitucional.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
3
5 – Jamais deixou de pagar contribuições previdenciárias. Os valores tidos como
“em aberto” foram frutos de compensações, advindas de créditos a título de
contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e/ou transitórias, questão
essa já amplamente debatida pelos Tribunais Pátrios, ficando, completamente,
esvaziada.
6 – Todas as retificações feitas pelo Impugnante tiveram como base somente
verbas de caráter indenizatório e/ou transitório e tudo pautado em decisões do
STF e do STJ, de modo que não existe razão para que tais compensações sejam
consideradas ilegais.
7
–
O Impugnante já possui, judicialmente, o reconhecimento da
inconstitucionalidade de algumas das contribuições referidas, bem como o direito
de compensar, desde de que o faça com contribuições devidas, o que é o caso em
tela.
8 – Não foi observado pela fiscalização que os valores informados nas GFIP,
“alegadamente avivados", estavam sendo pagos por meio de parcelamento.
9 – Os valores alegadamente não amortizados foram objeto de parcelamento pelo
município Impugnante.
10 – Quanto aos fatos que ocorram até 31 de dezembro de 2004, não havia
amparo legal para restrições à compensação e, tampouco, para imposições de
penalidades. Assim, não há como imputar quaisquer penalidades aos
contribuintes, que fizeram as compensações em vista de qualquer um dos itens
abordados, acusando-os de terem efetuado a compensação de forma temerária e
de, ao efetuá-la, terem cometido um ato doloso, ou fraude fiscal, uma vez que os
atos praticados foram realizados com a legislação existente à época da
compensação, mediante o cumprimento de todas as obrigações acessórias
inerentes.
11 – Somente através da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, com vigência
a partir de 01.01.2006, foi introduzida no ordenamento jurídico a possibilidade da
aplicação de multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor
compensado, caso a compensação realizada esteja enquadrada no rol de
restrições.
12 – Não se pode imputar penalidades com fundamento em presunção de fraude,
sem comprovação da ocorrência de dolo. Tal prática por parte do Fisco viola os
princípios da legalidade e da tipicidade tributária.
13 – A multa aplicada tem caráter confiscatório, conforme jurisprudência e
doutrina citadas, desrespeitando o princípio do Não-Confisco previsto na
Constituição Federal.
14 – É inconstitucional a aplicação da taxa SELIC como juros de mora incidentes
sobre tributos e contribuições previdenciárias federais, por se tratar de taxa
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
4
remuneratória de aplicação no mercado financeiro, de acordo com a doutrina e a
jurisprudência elencadas.
Ao final, requer:
... em caso de Vossa Senhoria não acatar o disposto na peça impugnante ora
apresentada, requer seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de
Infração ora impugnado, inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado
da Lei no 10.522/2002, para fins de evitar prejuízos ao Município, bem como
renúncia de receita por parte da UNIÃO, nos termos da Lei Complementar no
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
...seja conhecida a preliminar arguida, declarando-se necessariamente a nulidade
do Auto de Infração em comento, pela ausência da correta capitulação legal, o
que implica em cerceamento de defesa.
Acaso seja ultrapassada a preliminar arguida, o que se admite apenas em atenção
ao princípio da eventualidade, no mérito requer a Impugnante a total
desconstituição da exigência impugnada, reconhecendo-se a legalidade das
retificações e compensações efetuadas pelo Município, conforme amplamente
demonstrado.
Caso Vossa Senhoria não entenda acerca do aduzido no parágrafo anterior, requer
seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de Infração ora
impugnado, inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado da Lei no
10.522/2002, para fins de evitar prejuízos ao Município, bem como renúncia de
receita por parte da UNIÃO, nos termos da Lei Complementar no 101/2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal-LRF.
Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de argumentação, requer o
afastamento dos juros e da multa, bem como a não aplicação da Taxa SELIC, vez
que incabível no caos em apreço.
Requer-se, por fim, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a prova pericial, requerendo a posterior formulação de quesitos e
indicação de assistente técnico para o feito.

Em sessão de 27/08/2021, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 10-10.12.073):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos
que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
5
identificação da infração cometida, possibilitando ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
A aplicação das multas decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao
órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do Poder Judiciário.
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
apurados, no período de inadimplência, conforme taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA Somente devem ser
observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os quais a lei
atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.

Em 30/08/2021, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade do auto de infração por não renovação do MPF
Em sua primeira linha de argumentos, a Recorrente alega que a Fiscalização teria
ultrapassado o prazo previsto na Portaria RFB no 6.478/2017 sem a correspondente renovação do
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
6
MPF, e que o decurso desse prazo deveria resultar no desbloqueio das obrigações acessórias, fatos
esses que ensejariam a anulação do auto de infração.
Ao se analisar o dispositivo legal em que embasaria a sua alegação, vê-se que se
trata de prazo interna corporis, destinado exclusivamente ao controle administrativo das
atividades exercidas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal (por esse motivo, veiculado por
meio de Portaria), podendo gerar questionamentos de natureza funcional, mas não a nulidade do
procedimento administrativo.
Ademais, conforme expressa previsão do art. 7o, §2o, do Decreto no 70.235/1972, a
renovação do MPF ocorre por igual período por qualquer ato que indique o prosseguimento dos
trabalhos, não existindo a necessidade, portanto, de manifestação específica nesse sentido.
Logo, sem razão da Recorrente.

I.2. – Denúncia espontânea e retificação das obrigações acessórias antes da
ciência de lavratura do auto de infração
Alega a Recorrente que teria procedido à retificação de suas obrigações acessórias
logo antes da ciência da lavratura do auto de infração, mas após o início do procedimento de
fiscalização. É o que se verifica no seguinte trecho do recurso voluntário:

Com base em tudo que consta dos autos, TODAS AS GFIPS FORAM
RETRANSMITIDAS NO MOMENTO IMEDIATAMENTE POSTERIOR À INTIMAÇÃO
COM PEDIDO DE JUSTIFICATIVAS E MUITO ANTES DA AUTUAÇÃO, o que
caracteriza NULIDADE INTEGRAL DA AUTUAÇÃO.
A obrigação principal foi confessada em sua inteireza, ANTES MESMO DA
AUTUAÇÃO O QUE CONFIGURA PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO.

Conforme previsão expressa do art. 7o, §2o, do Decreto no 70.235/1972, o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, razão pela qual o argumento da
Recorrente não prospera. Em função disso e, também, por aplicação do princípio do livre
convencimento motivado do julgador, os demais argumentos (acessórios) trazidos em sua peça
recursal não são aplicáveis ao caso.
Portanto, também rejeito a preliminar.

I.3. – Nulidade por imprecisão da capitulação legal
Alega a Recorrente que o auto de infração não teria sido devidamente
fundamentado, pois teriam sido apenas indicados dispositivos legais não relacionados à acusação
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
7
realizada. Contudo, essa afirmação não se sustenta, pois, conforme constou no Relatório Fiscal, a
exigência é feita por entender o Fiscal que houve diferenças a menor na base de cálculo do Pasep:

2. Encontram-se anexos os arquivos “Demonstrativo de Apuração Mensal do
PASEP 2017” e “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP 2018”. Neles é
possível verificar, mensalmente, a apuração do valor da Base de Cálculo do PASEP
= Receitas Correntes + Transferências de Capital - Transferências efetuadas a
outras Entidades de Direito Público Interno (Inclusive ao FUNDEB). Sobre essa
base de cálculo foi aplicada a alíquota de 1% (um por cento), conforme estabelece
o inciso III, do art. 8o, da Lei no 9.715/1998. O valor do “PASEP Apurado”, após a
aplicação da alíquota de 1% (um por cento), foi reduzido pelo valor do “PASEP
Retido pela União” e pelo valor do “PASEP DCTF”. O resultado dessa operação é o
Saldo Devedor que está lançado, mensalmente, no auto de infração que compõe
este Processo Administrativo Fiscal – PAF Comprot no 15588.720156/2021-67.

No auto de infração, são trazidos os dispositivos legais aplicados para a
determinação da diferença devida da contribuição, além das penalidades impostas:

Logo, não se tendo identificado quaisquer deficiências suficientemente graves para
ensejar a anulação do auto de infração (cf. no art. 10 do Decreto no 70.235/1972), tem-se que a
preliminar deve ser rejeitada.

II – Mérito
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
8
II.1. – Das compensações realizadas pela Recorrente
No que diz respeito ao mérito da questão, a Recorrente adota linha argumentativa
que, provavelmente, também foi apresentada no auto de infração referente às contribuições
previdenciárias, conforme bem notou a Instância a quo ao julgar a impugnação. É o que se verifica
no trecho a seguir, retirado da fundamentação do acordão:

DA ALEGAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
A Impugnante alega que os valores tidos como “em aberto” foram frutos de
compensações advindas de créditos a título de contribuição previdenciária sobre
verbas indenizatórias e/ou transitórias, pautadas em decisões do STF e do STJ,
não existindo razão para que tais compensações sejam consideradas ilegais.
Entretanto, verifica-se que se trata de matéria estranha ao lançamento em
questão cujo objeto são contribuições devidas ao Pasep- Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público.
No entanto, a esse respeito, cabe-nos, apenas, informar que não compete a este
Órgão de Julgamento a apreciação de pedido de parcelamento de créditos
tributários.

Observe-se que, mesmo que a Recorrente resolvesse emendar o erro cometido em
sua impugnação, ainda assim, não seria possível a apreciação da matéria, uma vez que teria se
operado a sua preclusão.
De toda forma, essa tentativa de saneamento sequer foi realizada pela Recorrente,
que se limitou a replicar o erro cometido em sua impugnação, isto é, trouxe argumentos
referentes às contribuições previdenciárias, não fazendo qualquer menção às contribuições sociais
ao Pasep. É o que se pode verificar no seguinte trecho, extraído do recurso voluntário:

Como afirmado pelo próprio fiscal, o Recorrente jamais deixou de pagar
contribuições previdenciárias, eis que, na verdade, os valores tidos como ― em
aberto foram frutos de compensações, advindas de créditos a título de
contribuição previdenciária sobre vendas naturalmente indenizatórias e/ou
transitórias.
A questão pertinente as referidas contribuições já foram amplamente debatidas
pelos Tribunais Pátrios, culminando com a decisão do Pretório Excelso, a qual, por
sua vez esvaziou completamente a questão.
Nossa Corte Suprema vem se pronunciando reiteradas vezes quanto a indevida
cobrança da Contribuição Social sobre a remuneração paga aos Servidores
Públicos que possuam natureza indenizatória e/ou transitória, pondo um fim á
discussão.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
9
Vejamos então o que tem decidido essas Egrégias Cortes Superiores:
(...)
Vale ressaltar que todas as retificações feitas pelo Município Recorrente tiveram
como base somente verbas de caráter indenizatório e/ou transitório, e tudo
pautado em Decisões do STF e do STJ,de modo que não existe razão para que tais
compensações sejam consideradas ilegais.
Nestas condições, indiscutível a inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre as verbas nas quais foi pautada a compensação do Município, pelas razões
suso expostas.
Aliás, como bem colacionado pelo nobre Agente Fiscal, a Recorrente já possui,
judicialmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade de algumas das
contribuições suso referidas, bem como o direito de compensar, desde que o faça
com contribuições devidas, o que é o caso em tela.
Isto porque, como já reconhecido, em 30.12.91, foi editada a Lei n° 8383, que
introduziu o que denominou-se de reforma tributária emergencial, alterando
sobremaneira a sistemática de recolhimento dos tributos federais.
(...)
Dos Valores Compensados e Não Pagos:
Afirmam ainda as razões anexas ao Auto de Infração, que o procedimento para a
apuração de valores possíveis de compensação não estaria correto, vez que
deveria ter sido comparado o valor devido apurado com o valor recolhido.
Dessa forma, os Valores informados pelo Munícipio nas GFIP‘s, não poderiam ser
utilizados na compensação, vez que o Município não chegava a pagar a totalidade
dos valores presentes nas GFIP‘s.

Portanto, diante da ausência de dialeticidade e, também, por ter se operado a
preclusão sobre a matéria, não conheço dessa alegação.

II.2. – Da abusividade da aplicação da multa isolada e da impossibilidade de
imputação de penalidades com presunção de fraude
Alega a Recorrente que teria lhe sido aplicada multa isolada de 150%,
fundamentada no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430/1996, com base em suposta “presunção de
fraude”, e que as circunstâncias fáticas do presente caso não autorizariam a aplicação dessa
penalidade, consubstanciando-se em medida abusiva por parte da Fiscalização.
Aponta, também, que a multa isolada teria caráter confiscatório.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
10
Contudo, ao se verificar o auto de infração, o que se identifica é que a multa
aplicada à Recorrente foi apenas a de ofício, no percentual de 75%, conforme é possível verificar
abaixo:

Desta forma, por não se confirmar o pressuposto fático alegado e, também, por não
ser possível a apreciação de matéria de índole constitucional por força da Súmula CARF no 02, não
conheço desse ponto recursal.

II.3. – Da inaplicabilidade da taxa SELIC
Alega a Recorrente que a taxa SELIC não seria aplicável ao seu caso, pois a sua
imposição nos termos do art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996, seria inconstitucional. É o que se
verifica no trecho abaixo da fundamentação de seu recurso:

A aplicação de juros mora equivalente a taca SELIC, sobre débitos de tributos e
contribuições federais, é manifestamente inconstitucional.
(...)
A Constituição Federal, impondo limites às taxas de juros em percentuais de 12%
(doze por cento) ao ano, nega vigência a toda legislação infraconstitucional em
que se vislumbre aparente permissão para o abuso do poder econômico ou para o
aumento arbitrário do lucro pela cobrança desmedida de juros e demais encargos.
E, ainda, ratifica a validade de leis que enunciam limitação ao desmando do
poderio econômico – como o próprio Código Civil, o Decreto 22.626/33 e a Lei
8.078/90.
(...)
Por todas essas razões não se pode lançar mão de semelhante taxa a título de
juros de mora que, como se sabe, não deve ir além da remuneração, do montante
devido a título de tributo eventualmente não recolhido no prazo legal, pela mora.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.648 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720156/2021-67
11
Qualquer quantia que ultrapasse a singela reparação da mora, tem efeito
confiscatório, vedado pela CF. Pois não se pode confundir juros de mora com
multa de mora.

Por não haver a possibilidade de apreciação de matéria de índole constitucional em
sede contenciosa administrativa (cf. Súmula CARF no 02), não conheço desse ponto recursal.

III. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 553
DF CARF MF
Original